Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025886-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SUFICIÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE EXTRATO BANCÁRIO EM TODAS AS HIPÓTESES. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário. A agravante alegou ausência de liquidez do título por falta de extrato da conta corrente vinculada, tendo em vista a forma de pagamento pactuada por débito automático. A decisão rejeitou
a
objeção

por entender suficiente a planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interpretação literal do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 é adequada para aferição da liquidez da Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) estabelecer se a ausência dos extratos bancários, diante da pactuação de débito em conta, compromete a liquidez do título; (
iii
) determinar se a execução é nula por ausência de título líquido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.931/2004 admite alternativas para a demonstração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário, sendo suficiente a planilha de cálculo quando esta evidenciar com clareza a evolução da dívida e os encargos aplicados.

A ausência de extrato da conta corrente, mesmo em contratos com pagamento via débito automático, não implica necessariamente na iliquidez do título, desde que a planilha apresentada atenda aos requisitos legais.

A exceção de
pré
-executividade tem cabimento restrito a matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória. A discussão sobre eventual insuficiência documental ou necessidade de prova técnica contábil deve ser suscitada nos embargos à execução.

Não havendo discussão sobre tutela provisória de urgência ou evidência, é incabível o pedido de destaque para sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC, do Regimento Interno do TJMT e da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido de destaque indeferido.

Tese de julgamento:

A planilha de cálculo é documento hábil para demonstrar a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A ausência de extratos bancários não compromete a exequibilidade do título, desde que a planilha contenha dados suficientes e claros.

A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para discussão que demande dilação probatória.

O pedido de destaque é
incabível em agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória, nos termos do CPC, do Regimento Interno do TJMT e da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 803, I e 937; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 11, II; RITJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576)
;
TJMT, 1003023-05.2024.8.11.0004, 0004184-90.2018.8.11.0032, 1013976-06.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039201-02.2025.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C20631167-9, em que a parte executada ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - ME apresentou exceção de
pré
-executividade (id nº197836994), alegando, em síntese, a inexistência de título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, uma vez que a exequente não teria instruído a inicial com o extrato da conta vinculada ao contrato, conforme exigência do artigo 28, §2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, considerando que a forma de pagamento pactuada seria o débito em conta.

A exequente apresentou impugnação (id nº 200711840), sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por não se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e, no mérito, a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como o cumprimento dos requisitos legais, com a apresentação da planilha de cálculo, sendo desnecessária a apresentação do extrato da conta.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

De proêmio, vale salientar que a denominada "exceção de
pré
-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ou seja, as matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de
Pré
-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a questão suscitada pela executada - ausência de liquidez do título por falta de apresentação do extrato da conta - envolve a análise dos requisitos essenciais do título executivo, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, por se tratar de condição da ação executiva. Assim, conheço da exceção de
pré
-executividade apresentada.

No mérito, contudo, a exceção não merece acolhimento.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a lei prevê alternativas para a demonstração do valor exato da obrigação:
seja pela soma indicada
na própria cédula, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou pelos extratos da conta corrente.

A conjunção "ou" utilizada pelo legislador denota alternatividade, e não cumulatividade dos requisitos. Assim, a apresentação da planilha de cálculo, como feito pela exequente (id nº 192197491), é suficiente para conferir liquidez ao título executivo, não sendo obrigatória a apresentação cumulativa do extrato da conta corrente.

Portanto, estando a execução instruída com o título executivo (Cédula de Crédito Bancário) e a planilha de cálculo demonstrando o valor do débito, encontram-se presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao prosseguimento da execução.

Por fim, quanto à alegação de abusividade dos juros moratórios, cumpre salientar que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutida, se for o caso, em sede de embargos à execução.

Assim, nenhuma irregularidade, não havendo óbice ao prosseguimento da demanda.

Tenho que o título possui clareza solar a sua CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGILIDADES, quais estão patentes, não merecendo acolhimento a pretensão da executada.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito,
NÃO ACOLHO
a Exceção de
Pré
-executividade por entender que
os argumentos da exceção não tem
prevalência para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

Incabível a fixação de honorários advocatícios neste caso.

Quanto a devolução do AR de id nº 200220075, intime-se o autor para manifestar sobre certidão, indicando novo endereço no prazo legal.

Nada sendo requerido, certifique-se e considerando a ineficácia da tentativa de citação de NEUZA CAETANO, proceda-se o ato poredital,pelo prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial.

Decorrido o prazo e certificado, conclusos.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 304267388), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inadequação da interpretação literal do art. 28 da Lei 10.931/2004
;

2. Indispensabilidade dos extratos bancários quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta;

3. Nulidade da execução por ausência de título líquido e exigível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e declarando a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41761835)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (
ID.
304329890).

Contrarrazões (ID 311207367) pelo desprovimento recursal.

O Recorrente pugnou pelo deferimento do pedido de destaque para que seja permitida a realização de sustentação oral (ID.
314271364
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039201-02.2025.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão recorrida incorreu em erro ao interpretar literalmente o art. 28 da Lei 10.931/2004, ignorando a finalidade protetiva da norma e a realidade contratual.

Sustenta que, tendo sido pactuada a liquidação da dívida exclusivamente por débito em conta corrente, a apuração do valor exato da obrigação torna-se impossível sem a apresentação dos respectivos extratos bancários, que seriam documentos indispensáveis à aferição da liquidez nos termos de uma interpretação teleológica do art. 28, §2º da Lei nº 10.931/2004.

Argumenta que a planilha unilateral apresentada pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a real evolução da dívida, especialmente considerando a dinâmica contratual que cria um fluxo financeiro complexo onde o saldo devedor é uma variável constante.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade e declarada a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Lado outro, a parte Agravada assevera que o título executivo em questão possui todos os requisitos necessários para lastrear a execução, conforme previsto no art. 28, caput, da Lei nº 10.931/2004.

Sustenta que a legislação confere liquidez, certeza e exigibilidade à Cédula de Crédito Bancário apenas com a apresentação do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, sendo desnecessária a apresentação do extrato da conta corrente.

Defende que a conjunção "ou" utilizada no dispositivo legal denota alternatividade e não cumulatividade dos requisitos.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a planilha de cálculo apresentada demonstra a evolução do contrato no período da inadimplência, evidenciando as taxas de juros aplicadas e encargos da mora mês a mês.

Passo à análise das teses recursais.

Do p
edido de destaque

O Agravante formulou pedido de destaque (ID. 314271364), com o objetivo de que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, viabilizando a realização de sustentação oral.

Todavia, o pedido não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de

pré
-executividade em execução de título extrajudicial, não havendo discussão acerca de tutela provisória.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, mantendo o julgamento do recurso no plenário virtual.

1. Inadequação da interpretação literal do art. 28 da Lei 10.931/2004

A agravante sustenta que a magistrada de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar literalmente o art. 28 da Lei 10.931/2004, ignorando a finalidade protetiva da norma e a realidade contratual.

A questão central deste recurso reside na correta interpretação do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário (CCB) como título executivo extrajudicial
, o qual
estabelece:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

A decisão agravada adotou uma interpretação literal do caput do art. 28, focando na conjunção alternativa "ou" para concluir que a apresentação da planilha de cálculo seria suficiente para conferir liquidez ao título executivo, independentemente da forma de pagamento pactuada.

Contudo, a interpretação adequada da norma jurídica não pode se limitar ao método gramatical, devendo considerar também os métodos sistemático, teleológico e histórico.

Nesse sentido, é preciso compreender a finalidade da Lei nº 10.931/2004 ao criar a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial.

A CCB foi instituída para substituir os antigos contratos de abertura de crédito em conta corrente, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 233, havia considerado como não dotados de força executiva ("O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente
, não é título executivo").

Ao
criar esse
título executivo, o legislador buscou conferir maior segurança jurídica às operações bancárias, mas não dispensou a necessidade de demonstração clara e precisa da evolução do débito.

Tanto é assim que o próprio STJ, ao julgar o REsp 1.291.575/PR (Tema 576), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

Observa-se que o STJ, ao fixar a tese, não se limitou a reconhecer a exequibilidade da CCB, mas condicionou-a à apresentação de "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente", em conformidade com as exigências do art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004
, conforme
Anotações NUGEPNAC
.

No entanto, apesar da pertinência da argumentação da agravante quanto à necessidade de uma interpretação mais abrangente do dispositivo legal, não se pode ignorar que o próprio texto normativo estabelece alternativas para a demonstração do valor exato da obrigação, utilizando expressamente a conjunção "ou" no caput do art. 28.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo prevê que a apuração do valor será feita "por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira".

A expressão "quando for o caso" denota que a apresentação do extrato não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que se mostrar necessária para a adequada demonstração da evolução do débito.

Portanto, embora a interpretação adotada pela magistrada de primeiro grau possa ser considerada restritiva, não se pode afirmar que seja manifestamente equivocada, uma vez que encontra respaldo no texto legal.

Assim, é também o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TAXA DE JUROS FLUTUANTE. CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DOS VALORES. ART. 29, III, DA LEI Nº 10.931/2004. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando extinta a execução por inexistência de título executivo válido, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário não especificava o valor exato de cada parcela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios para determinação dos valores das parcelas, sem indicar seus valores nominais exatos, em razão da incidência de taxa de juros flutuante (DI-CETIP), preenche os requisitos de liquidez exigidos pela Lei nº 10.931/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 29, III, da Lei nº 10.931/2004 estabelece alternatividade entre a indicação dos valores de cada prestação ou os critérios para sua determinação, sendo suficiente a definição clara dos parâmetros de cálculo. 4. A utilização de taxas de juros flutuantes, como a taxa referencial DI-CETIP, é prática legítima no mercado financeiro, expressamente autorizada pelo art. 28, §1º, II, da Lei nº 10.931/2004, tornando impossível a fixação prévia do valor nominal exato de cada parcela. 5.
A liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode ser demonstrada por planilha de cálculo que evidencie a evolução da dívida conforme os critérios pactuados, atendendo ao requisito previsto no art. 28 da Lei Nº 10.931/2004
. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios claros para determinação dos valores das parcelas, ainda que não indique seus valores nominais exatos em razão da incidência de taxa de juros flutuante, atende ao requisito de liquidez previsto no art. 29, III, da Lei nº 10.931/2004. (N.U 1003023-05.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Deste modo, é de ser considerada correta o entendimento aplicado no juízo da origem.

2. Indispensabilidade dos extratos bancários quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta

A agravante argumenta que, tendo sido pactuada a liquidação da dívida exclusivamente por débito em conta corrente, a apuração do valor exato da obrigação torna-se impossível sem a apresentação dos respectivos extratos bancários.

De fato, a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução (ID
.
192194340
– PJE 1º Grau
) prevê expressamente a liquidação da dívida por meio de débito automático recorrente na conta corrente nº 753574, autorizando inclusive débitos parciais, amortizações e compensação com saldos de outras aplicações, conforme se verifica na cláusula de "Autorização de Débito em Conta":

"A COOPERATIVA fica instruída a debitar da
conta-corrente
nº 753574 de titularidade do(a) ASSOCIADO(A), de forma recorrente e independente de qualquer aviso, desde o vencimento até a integral liquidação da dívida, mesmo que por meio de débitos parciais, os valores exigíveis por esta cédula/contrato."

Além disso, a cédula também contém cláusulas de "Compensação" e "Utilização do Limite do Cheque Especial", que autorizam a instituição financeira a compensar valores devidos com quaisquer créditos ou recursos do associado existentes em contas ou aplicações financeiras, bem como a realizar débitos sobre o limite do cheque especial contratado, caso não haja saldo suficiente para a liquidação em conta corrente.

Essa dinâmica contratual, de fato, cria um fluxo financeiro complexo, onde o saldo devedor pode variar constantemente em função de débitos parciais, amortizações e compensações.

O inciso II do § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, compete ao credor "discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto".

No caso, e
mbora o dispositivo mencione "extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo", sugerindo alternatividade, é preciso considerar que, quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente, os extratos bancários são os documentos mais adequados para demonstrar a evolução do débito, pois contêm o registro de todos os lançamentos realizados, incluindo débitos, créditos, amortizações e encargos.

Contudo, é preciso reconhecer que não há consenso jurisprudencial sobre a obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários em todos os casos em que a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente.

No caso em análise, a instituição financeira apresentou, além da Cédula de Crédito Bancário, uma planilha de cálculo (ID 192197491
– PJE 1º Grau
) que demonstra a evolução do contrato no período da inadimplência, evidenciando as taxas de juros aplicadas e encargos da mora mês a mês.

Ainda que
a planilha possa não ser suficiente para demonstrar todos os aspectos da evolução do débito, especialmente no que se refere a eventuais amortizações parciais, ela atende ao requisito formal previsto no caput do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.291.575/PR (Tema 576), não estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários em todos os casos, mas apenas a necessidade de "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente".

Do mesmo modo, jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. EXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito, fundada em Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo (cheque especial), visando à satisfação de dívida. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez do título. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário, oriunda de contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhada de extratos e planilha demonstrativa do débito, configura título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 28 e art. 29 da Lei nº 10.931/2004, à luz do Tema Repetitivo 576 do STJ. III. Razões de decidir: 3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais, pois contém denominação expressa do título, promessa de pagamento em dinheiro e está instruída com planilha e extratos que demonstram a evolução do débito. 4. Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, configurando título executivo extrajudicial, seja pelo valor indicado, seja pelo saldo demonstrado em planilha ou extratos elaborados conforme o § 2º do referido artigo. 5. O Tema 576 do STJ consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário vinculada a contrato de crédito rotativo ou cheque especial é exequível, desde que atendidos os requisitos legais, não se aplicando a Súmula 233/STJ a esse tipo de título. 6. Jurisprudência do STJ confirma que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativos do saldo devedor é título executivo apto a embasar execução (STJ,
AgInt
no
AREsp
2106421/SC). IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução no juízo de origem. Tese de julgamento: “A Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo ou cheque especial, acompanhada de extratos e planilha de débito, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos dos art. 28 e art. 29 da Lei nº
10.931/2004, conforme entendimento pacificado no Tema 576 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29; CPC/2015, art. 783. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; STJ,
AgInt
no
AREsp
2106421/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 10.10.2022. (N.U 0004184-90.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, embora a argumentação da agravante seja juridicamente relevante, não se pode afirmar categoricamente que a ausência dos extratos bancários, por si só, seja suficiente para descaracterizar a liquidez do título executivo, especialmente considerando a apresentação da planilha de cálculo pela instituição financeira.

3. Nulidade da execução por ausência de título líquido e exigível

A agravante sustenta que a ausência dos extratos bancários torna o título executivo ilíquido e inexigível, o que acarretaria a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

O art. 783 do CPC estabelece que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Por sua vez, o art. 803, I, do mesmo diploma legal prevê que "é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível".

A liquidez do título executivo refere-se à determinação precisa do valor da obrigação, permitindo que se saiba, desde logo, quanto o devedor deve pagar
, sendo que no
caso das Cédulas de Crédito Bancário, a Lei nº 10.931/2004 estabeleceu mecanismos específicos para a demonstração da liquidez, conforme previsto no art. 28.

Como já analisado nos tópicos anteriores, embora seja possível argumentar que a apresentação dos extratos bancários seria mais adequada para demonstrar a evolução do débito quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente, a lei não estabelece expressamente essa obrigatoriedade em todos os casos, prevendo alternativas para a demonstração do valor exato da obrigação.

No caso em análise, a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário e a planilha de cálculo, que, em princípio, atendem aos requisitos formais previstos no caput do art. 28 da Lei nº 10.931/2004
e ainda que
a planilha possa não
ser suficiente para demonstrar todos os aspectos da evolução do débito, não se pode afirmar categoricamente que o título seja ilíquido a ponto de justificar a nulidade da execução.

Ademais, é importante destacar que a exceção de
pré
-executividade, por ser um meio de defesa excepcional, só admite a discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula 393 do STJ estabelece que "a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso em tela, embora a questão da liquidez do título executivo seja matéria de ordem pública, a análise da necessidade de apresentação dos extratos bancários para a demonstração da evolução do débito, considerando as particularidades do caso concreto, pode demandar dilação probatória, o que seria incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse contexto, a via adequada para a discussão aprofundada da liquidez do título executivo seria os embargos à execução, que permitem ampla produção de provas e análise detalhada da evolução do débito.

Deste modo, já entendeu esta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A executada alegou carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito e inexigibilidade do título executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito configura vício evidente do título executivo passível de apreciação pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com o instituto. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, sendo seu cabimento restritivo. 4. A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que deve vir acompanhada de demonstrativo de débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, sendo dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores. 5. As alegações da agravante
quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas questão de fato que exigiria cognição exauriente, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária. 6. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese em exame. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, dispensa a apresentação de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, configurando título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 803, I, 917, 1.013, § 3º, I e IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TJMT, Agravo de Instrumento 1004987-45.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024. (N.U 1013976-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, embora a argumentação da agravante seja juridicamente relevante, não se pode afirmar categoricamente que a ausência dos extratos bancários, por si só, seja suficiente para caracterizar a nulidade da execução, especialmente considerando a apresentação da planilha de cálculo pela instituição financeira e os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025